Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-10.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos – Atraso na entrega das obras de configurado – Sentença de parcial procedência, reconhecida a rescisão e condenada a ré à restituição integral dos valores pagos mais o pagamento de indenização por lucros cessantes no período de atraso até o ajuizamento da ação –

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos – Atraso na entrega das obras de configurado – Sentença de parcial procedência, reconhecida a rescisão e condenada a ré à restituição integral dos valores pagos mais o pagamento de indenização por lucros cessantes no período de atraso até o ajuizamento da ação – Rescisão do contrato por inadimplemento da ré-vendedora – Caso fortuito – Inocorrência – Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Devolução integral dos valores pagos para restituição ao "statu quo ante" – Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de lucros cessantes na hipótese de rescisão – Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado.

Dá-se provimento em parte ao recurso.